Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que julgou improcedente reclamação criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão se a questão que se pretende seja examinada sequer foi suscitada e enfrentada na ação de origem, e por essa razão, não foi objeto de exame pelo acórdão, pena supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.